Tribunal: TJDFT
Processo: 0742638-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742638-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETE BATISTA DA SILVA AGRAVADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de reparação por dano material e moral decorrente de acidente sofrido em veículo com defeito de fabricação, no 0719773-26.2025.8.07.0007 (Id 250905959 dos autos de origem), ajuizada por ELIZABETE BATISTA DA SILVA em desfavor de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por ELIZABETE BATISTA DA SILVA em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que em 10 de novembro de 2023, adquiriu junto à 2a Ré um veículo seminovo da marca Ford, modelo Ranger, placa RET3J6, o qual apresentou falhas graves nos sistemas de ARLA 32 e injeção eletrônica, mesmo após substituição por outro modelo similar. Afirma que em 07/12/2024, o segundo veículo (placa REU0I45) sofreu travamento súbito das rodas, causando colisão contra o guardrail da rodovia DF-180, concluindo-se, pelo laudo Técnico Pericial elaborado pelo Engenheiro Mecânico Flávio de Brito Carrijo (CREA21199/D-DF), que o acidente decorreu de falha sistêmica eletrônica, com nexo causal entre os defeitos e o sinistro. Tece considerações sobre o direito aplicável e requer a condenação das partes requeridas: a) Ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao valor de mercado do veículo Ford Ranger, placa REU0I45, na data do acidente (07/12/2024), conforme Tabela FIPE, (R$ 169.794,00), ou, alternativamente, à restituição integral do valor pago pela Autora (R$ 219.000,00), devidamente corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros legais desde a citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O réu FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA ofertou defesa, modalidade contestação no ID 249208376, na qual defende a inexistência de vício de fabricação; que o sistema ARLA 32 não possui relação com o sistema de freios ou direção; que os códigos de falha (DTCs) são consequência do impacto, não causa. Afirma que o laudo técnico da autora é parcial e metodologicamente falho; que o veículo foi utilizado por mais de 70.000 km sem intercorrências graves. Requer produção de prova pericial imparcial e a improcedência total da ação. O réu BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E S ERVIÇOS LTDA ofertou defesa, modalidade contestação no ID 249510950, na qual apresenta preliminares de ilegitimidade passiva, uma vez que não é fabricante, apenas comerciante; e inépcia da petição inicial, pela narrativa contraditória quanto à dinâmica do acidente. No mérito, defende, em suma, a inexistência de defeito de segurança; que o acidente decorreu de fatores externos (erro humano, condições da via); que o laudo técnico da autora apresenta viés de confirmação e falhas metodológicas. Ademais, sustenta que o sistema ARLA 32 não possui capacidade técnica para causar travamento de rodas; que o recall citado pela autora refere-se a modelo distinto e não é aplicável ao caso. Faz análise do laudo pericial juntado pela parte autora. Requer improcedência da ação e, subsidiariamente, produção de prova pericial. Réplicas, ID's 249247050 e 249644485, reiterando os argumentos da inicial. DECIDO. Passo ao saneamento e organização do processo, conforme determina o art. 357 do CPC. A preliminar de inépcia da inicial não pode ser acolhida, pois a inicial preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento e processamento, nos moldes do art. 319 do CPC, razão pela qual rejeito a referida preliminar. A preliminar de Ilegitimidade passiva da BRASAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA essa deve ser ACOLHIDA. A pretensão deduzida pela autora tem como causa de pedir o alegado defeito de segurança do veículo Ford Ranger, que teria causado o travamento das rodas e, por consequência, o acidente automobilístico. Trata-se, portanto, de hipótese típica de fato do produto, regulada pelo artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 13 do CDC, o comerciante somente responde pelo fato do produto nas seguintes hipóteses: "Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, sem prejuízo da responsabilidade do fabricante, quando: I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante; III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis." Nenhuma dessas hipóteses se verifica no presente caso. A fabricante Ford Motor Company Brasil Ltda. está devidamente identificada e integra o polo passivo da demanda. O produto possui identificação clara de origem e não se trata de bem perecível. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em ações fundadas em fato do produto, o comerciante não responde solidariamente, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 13 do CDC. Ante o exposto, acolho a preliminar e reconheço a ilegitimidade passiva da ré Brasal Comércio de Automóveis e Serviços Ltda., nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação à referida ré. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.098.934-RO) "São devidos honorários sucumbenciais na decisão interlocutória que determina a exclusão de litisconsorte por ilegitimidade, podendo ser fixados em valor inferior ao percentual mínimo previsto no art. 85, §2° do CPC." Assim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 5% sobre o valor da causa. Preclusa esta decisão, dê-se baixa na parte Brasal Comércio de Automóveis e Serviços Ltda. Prossiga-se o feito exclusivamente em relação à ré Ford Motor Company Brasil Ltda. Assim, superada a análise das preliminares deduzidas, verifico que o processo está em ordem, as partes bem representadas, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, motivo pelo qual, DECLARO SANEADO o processo. O ponto controvertido é a existência de nexo de causalidade entre os defeitos alegados e o acidente automobilístico. Trata-se de evidente relação de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, apesar de a inversão do ônus da prova não se operar de forma automática em nosso ordenamento jurídico, percebo que se trata de caso em que é possível a atribuição de forma dinâmica, invertendo-se o ônus em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do referido código, uma vez que a parte autora é hipossuficiente em frente ao réu para produzir a prova. Assim, o ônus da prova é do requerido. Concedo prazo de 15 (quinze) dias para a parte indicar eventuais provas que pretende produzir para sanar a controvérsia fixada. Vindo petição ou sendo juntados novos documentos, intime-se o autor a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Transcorrido em branco o prazo, anote-se conclusão.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) adquiriu da segunda ré um veículo com defeito de fabricação com o qual sofreu um acidente grave; (ii) a ré tem conhecimento de todos os defeitos do segundo veículo; (iii) o art. 13 do CDC não afasta a possibilidade de inclusão de todos os integrantes da cadeia de consumo prevista no art. 7o, parágrafo único, do CDC; (iv) a responsabilidade solidária justifica a manutenção da vendedora do veículo no polo passivo da lide; (v) os defeitos do veículo configuram vício do produto e não fato do produto o que ampara a aplicação do art. 18 do CDC; (vi) há perigo de demora pela possibilidade de anulação dos atos processuais praticados sem a parte. Requer em sede de tutela provisória e definitiva a manutenção da concessionária no polo passivo da lide. Preparo recursal (Id 76890089). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No caso, observa-se da petição inicial dos autos de origem que a causa de pedir é a reparação pelo dano decorrente do grave acidente com veículo o qual alega possuir defeito de fabricação relacionado aos sistemas ARLA 32 e de injeção eletrônica, que sofreu no dia 07/12/2024, cuja falha foi apurada por engenheiro mecânico por ela contratado, estabelecendo o nexo de causalidade entre o defeito de fabricação e o acidente sofrido. No campo do direito, a agravante sustentou a responsabilidade objetiva do fabricante pelo fato do produto, na forma do art. 12 do CDC, e o vício de qualidade do produto vendido pela concessionária, na forma do art. 18 do CDC para justificar a integração dela no polo, mas reafirmando que o acidente ocorreu em decorrência do defeito de fabricação. Nos pedidos, pugnou pela reparação pelo dano material correspondente ao veículo na data do acidente ou a restituição integral do valor pago, bem como a compensação por dano moral decorrente da “experiência de sofrer um acidente grave, com risco concreto à própria vida e à de terceiros, em decorrência de uma falha súbita e inesperada de um veículo seminovo, adquirido com a legítima expectativa de segurança e confiabilidade, gera, por si só, profundo abalo psicológico, angústia, medo e sofrimento que extrapolam o mero dissabor cotidiano”. A decisão agravada, reconheceu a ilegitimidade passiva do vendedor do veículo em relação à pretensão de reparação de dano por fato do produto, aplicando o art. 12 do CDC e consignando que não é hipótese de responsabilidade subsidiária do vendedor pelo art. 13 do CDC e, em relação a ele extinguiu o feito sem resolução de mérito com a fixação de honorários sucumbenciais. Ressalte-se que, diversamente do defendido nas razões recursais, não vislumbro que haja causa de pedir relacionada a vício do produto que ampare a aplicação do art. 18 do CDC, mas pelo art. 12 do CDC. Ademais, não vislumbro a alegada interpretação restritiva do art. 13 do CDC, em razão da literalidade da previsão de responsabilidade subsidiária condicionada à não identificação do fabricante do produto, o que não é a hipótese dos autos. Quanto à alegação de conhecimento dos vícios do veículo pela concessionária, também não é fundamento jurídico que ampare a sua integração na lide. Na hipótese de acidente de consumo/fato do produto é pacífico o entendimento do STJ no sentido de que há solidariedade apenas entre o fabricante, produtor, construtor e importador identificados (art. 12 do CDC), e o comerciante/vendedor apenas será inserido no polo passivo da lide caso os primeiros não sejam identificados (art. 13 do CDC), veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGADA INDEVIDA VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E À SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Assim, a regra geral acerca da responsabilidade pelo fato do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, nos termos do art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente, independente de culpa. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.676.379/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.) RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INGESTÃO DE PRODUTO (SUCO) CONTENDO CORPO ESTRANHO (FUNGOS). FATO DO PRODUTO. ACORDO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E A COMERCIANTE. EXTENSÃO ÀS FABRICANTES. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 844, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE A COMERCIANTE E AS FABRICANTES PELO DEFEITO DO PRODUTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12 E 13 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO NA ÍNTEGRA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. A Segunda Seção desta Corte Superior decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto nos arts. 12 e 13 do Código de Defesa do Consumidor, não se tratando, como alegado pelas recorrentes, de vício do produto (CDC, art. 18 e seguintes). 3. A regra geral da responsabilidade pelo defeito do produto é objetiva e solidária entre o fabricante, o produtor, o construtor e o importador, a teor do que dispõe o art. 12 do CDC. Ou seja, todos os fornecedores acima elencados, que integram a cadeia de consumo, irão responder conjuntamente independentemente de culpa. 4. Entretanto, ao tratar da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o Código Consumerista disciplinou de forma diversa, estabelecendo que ele somente será responsabilizado (i) quando o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados; (ii) quando o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador; ou (iii) quando o comerciante não conservar adequadamente os produtos perecíveis (CDC, art. 13, incisos I a III). Assim, ao contrário dos demais fornecedores, a responsabilidade do comerciante pelo fato do produto é subsidiária. 5. Na hipótese, é possível concluir que a ré Sendas Distribuidora, na condição de comerciante, por ser a responsável pelo estabelecimento comercial em que a autora adquiriu o produto contaminado (Assaí Atacadista), não poderia, em tese, ser responsabilizada no caso, tendo em vista a inobservância das hipóteses previstas nos incisos I a III do art. 13 do CDC, considerando a identificação clara dos fabricantes do produto (Coca Cola Indústrias Ltda. e Leão Alimentos e Bebidas Ltda. - atual denominação Del Valle), além de ter sido constatado que não houve má conservação, visto que, segundo a perícia, o defeito ocorreu anteriormente à embalagem. 6. Logo, se a ré Sendas Distribuidora, ao invés de alegar sua ilegitimidade passiva ou, considerando a teoria da asserção, tentar defender a improcedência do pedido em relação a si, preferiu firmar um acordo com a parte autora, tal fato não tem o condão de caracterizar a solidariedade defendida pelas recorrentes, não podendo ser estendido o efeito da transação, considerando a inaplicabilidade da regra do art. 844, § 3o, do Código Civil ao caso. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.968.143/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. COMBUSTÃO ESPONTÂNEA DE AUTOMÓVEL EM RODOVIA ESTADUAL. VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILOMETRO. FATO DO PRODUTO. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO FABRICANTE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.806.504/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Sob a ótica da urgência, a alegação se refere a prejuízo hipotético, fundado em evento futuro e incerto, o qual não caracteriza risco de dano irreversível que justifique, por si só, o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital